Tribunal: TJMT
Processo: 1013413-51.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013413-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (AGRAVANTE), ELIZABETE DEVESA CINTRA - CPF: 141.550.011-87 (AGRAVADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR - CPF: 215.652.308-84 (ADVOGADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO – AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DO MÉRITO RECURSAL NO CASO CONCRETO – MATÉRIA RECURSAL DE ASPECTO FORMAL CUJA IMPUGNAÇÃO NÃO PODERIA SER SUSCITADA VIA RECURSO DE APELAÇÃO – ANÁLISE IMEDIATA DO MÉRITO – BUSCA E APREENSÃO – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE RESTITUIÇÃO DO BEM EM VIRTUDE DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA – DECISÃO RECORRIDA QUE ORDENOU BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DA CREDORA FIDUCIÁRIA E A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM PROL DA DEVEDORA – MEDIDA CABÍVEL QUE ATENDEU À FINALIDADE PRECÍPUA DO ATO – DESÍDIA DA CREDORA NÃO JUSTIFICADA NO ÍNTERIM PROCESSUAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE. 1.
O esvaziamento do objeto de recurso de agravo de instrumento não se trata de consequência compulsória e inexorável da superveniência do mérito na ação principal, fazendo-se mister o cotejo do quadro fático-processual individual dos respectivos autos. 2. Na hipótese em que o agravo de instrumento é aviado tão apenas para impugnar a forma processual da medida coercitiva-constritivo que havia de ser deliberada nos autos para compelir a parte a cumprir ordem judicial, cuja sentença apenas convalidou os efeitos constritivos, isto é, manteve a liberação dos valores à devedora pela ausência de cumprimento da ordem mesmo após o ato coercitivo, considerando que a questão poderia ser postergada à fase de execução dos autos com a modificação do
decisum
recorrido na eventual procedência do agravo de instrumento, definitivamente não se mostra inócua a pretensão recursal do agravante, revelando-se a necessidade de julgamento do agravo de instrumento, que deverá preceder à análise do apelo interposto contra a sentença proferida no processo de origem (CPC, parágrafo único, art. 946). 2. No mérito, a adoção de medida mais aguçada consistente na ordem de bloqueio de ativos financeiros da credora fiduciária não se mostra desarrazoada, pois, mesmo após o bloqueio do numerário, a credora não deu justificativa plausível à ausência de cumprimento da ordem de devolução do bem apreendido, cujo ônus, frisa-se, é exclusivamente seu na condição de credora fiduciária; igualmente, não juntou qualquer prova que apontasse eventual erro na definição do valor do veículo de acordo com a Tabela FIPE, de tal modo que, se a efetivação do ato coercitivo-constritiva cumpriu a finalidade precípua de ressarcir as perdas e danos da devedora adimplente na forma do Decreto-Lei 911/69, deve ser mantida incólume.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.A. contra a decisão proferida em 08/11/2021 que julgou prejudicado o Recurso de Agravo de Instrumento nº
1013413-51.2021.8.11.0000 interposto pela agravante contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. nº 1005296-45.2021.8.11.0041), face à perda superveniente do objeto recursal em virtude do processo de origem ter sido sentenciado em 01/10/2021 (cf. Id. nº 108356987).

A agravante sustenta que a prolação da sentença na ação principal (Proc. nº 1005296-45.2021.8.11.0041), de modo algum esvaziou o objeto recursal do Agravo de Instrumento nº 1013413-51.2021.8.11.0000, isto porque “
apesar do deferimento da liminar
(no agravo de instrumento)
que suspendeu a ordem de imediata liberação do valor penhorado nos autos,
(determinando)
que o numerário
(deveria)
ser depositado em Juízo caso a agravada já o
(tivesse)
levantado
”, o MM. Juiz de origem ignorou a decisão deferitória do efeito suspensivo, convalidando a ordem de bloqueio dos ativos financeiros da agravante na sentença exauriente, ou seja, o comando judicial rechaçado pela sua forma, não foi reformado e/ou revogado na sentença do procedimento principal, de modo que o julgamento do RAI ainda encontra relevância no desfecho do litígio, devendo ser levado ao Colegiado deste eg. Tribunal para apreciação e julgamento.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja anulada a decisão proferida em 08/11/2021 que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento nº 1013413-51.2021.8.11.0000, e desde logo, seja remetido à conclusão para análise e julgamento (cf. Id. nº 111707987).

Nas contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 131424675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Melhor analisando o quadro fático-processual dos autos, aprofundando-me especialmente à matéria recursal do recurso de agravo de instrumento julgado prejudicado “
em razão da perda superveniente do objeto recursal em virtude da prolação da sentença de mérito na ação principal
”, detectei pormenores a justificar a modificação da conclusão inicial, e que objetivamente recomendam o juízo de
retratação
, conforme autoriza o art. 1.021, §2º, do CPC.

É que a bem da verdade, o esvaziamento do objeto recursal não se trata de consequência compulsória e inexorável face à superveniente prolação da sentença de mérito no procedimento principal, fazendo-se mister o cotejo analítico do quadro fático e processual dos autos, afinal, pode não ser recorrente, mas existem recursos que conservam sua relevância de julgamento mesmo após a prolação da sentença de mérito no processo de origem. Esse é o caso dos presentes autos.

Após reler as razões recursais do agravo de instrumento interposto pela credora fiduciária, nota-se de que
o recurso foi interposto tão apenas para impugnar a forma processual da medida coercitiva-constritivo
que havia de ser deliberada nos autos, naquele momento processual, a fim de compelir a agravante a cumprir ordem judicial, cuja sentença convalidou os
efeitos constritivos
, isto é, manteve a liberação do valor à parte agravada em razão da ausência de cumprimento do comando mesmo após a adoção do ato coercitivo.

O destaque proposital em negrito e sublinhado à locução “
forma processual da medida coercitiva-constritivo
”

serve para enfatizar o fato de que, se acolhido, o aludido agravo de instrumento atingiria em cheio a sentença do procedimento de origem, não em sua totalidade, mas, sim, na parte em que convalidou
os efeitos do ato constritivo
, efetivando a conversão da obrigação – de restituir o veículo livre de ônus – em perdas e danos.

Veja que, tendo em vista que o julgamento do RAI deve ocorrer na mesma sessão de julgamento do apelo
interposto contra a sentença proferida no processo principal, em precedência deste último (CPC, parágrafo único, art. 946),
se a ordem de bloqueio dos valores de titularidade da credora fiduciária for considerada realmente inapropriada,
lá no julgamento do apelo interposto contra a sentença, seria necessário postergar à matéria – de cunho obrigacional – à fase executiva;
frise-se que
, tal hipótese trata-se de mera especulação com o fito de demonstrar a relevância do julgamento do agravo de instrumento.

Pois bem. Ao i
nvés de simplesmente decidir o presente agravo interno em sede de retratação para acolher o pedido de cabimento do regular processamento e julgamento recurso de Agravo de Instrumento nº 1013413-51.2021.8.11.0000, entendo por bem passar à análise do mérito do recurso
,

razão pela qual ordeno a remessa dos autos ao Colegiado para fins de apreciação e julgamento em conjunto do recurso vinculado ao Id. nº 95726973.

Conforme já adiantado nos excertos pretéritos, a agravante interpôs o agravo contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. nº 1005296-45.2021.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra Elizabete Devesa Cintra, “
ordenou o bloqueio de ativos financeiros de titularidade da agravante em valor correspondente à avaliação do modelo do veículo apreendido de acordo com a Tabela FIPE, autorizando, desde logo, a liberação do saldo a ser constritado em favor da ré/agravada
”, isso porque, tendo decorrido “
o prazo estabelecido para que a autora/agravante restituísse voluntariamente o veículo apreendido liminarmente
,
não cumpriu a ordem judicial e nem disponibilizou o equivalente ao valor do bem – conforme a Tabela FIPE – caso não fosse mais possível a restituição material do veículo
” (cf. Id. nº 59374925 dos autos de origem).

A credora/agravante alega que “
dando cumprimento ao que restou decidido nos autos do agravo de instrumento nº 1004902-64.2021.811.0000,
(foi intimada)
para cumprimento do acordão, determinando fosse providenciada a restituição do veículo”, mas, alega que o “veículo sempre esteve a disposição da parte agravada, que não se dispôs a ir até o pátio para proceder com o pagamento das diárias e retirada do veículo, o que acarretou o decurso do prazo
”, sobrevindo, na sequência, o pedido da ré/agravada para fosse expedido mandado de busca e apreensão do veículo, “
no entanto,

em manifestação completamente descabida, contrária à própria vontade da parte, a doutra magistrada ‘a quo’ sem nenhum embasamento legal, sem nenhum pedido da parte adversa, sem a mínima orientação de valores de mercado do veículo, determinou ao seu bel prazer o bloqueio judicial das contas da agravante
”
.

Daí porque sustenta a n
ulidade do
decisum
, seja porque “
referida decisão foi extra petita, pois julgou pedido diferente daquilo que foi manifestado pela própria agravada, analisando questão diversa do pleiteado por ambas as partes, sendo estranha, inclusive, à causa de pedir
”, seja porque a lei não autoriza a imposição da penhora de ofício (CPC, art. 854), ou, ainda, porque ela simplesmente “
feriu o contraditório e ampla defesa,
(na medida em que)
a ordem de bloqueio sobre valor atrelado à Tabela Fipe
(veio)
sem a confirmação das características que lá foram preenchidas e sem que fosse oportunizada a manifestação do autor quanto ao valor devido
”; ao final, pontua

a inexatidão do parâmetro adotado à apuração do valor a ser penhorado, “
já que determinado sob o valor de Tabela Fipe do veículo que sequer corresponde ao veículo objeto desta ação, e pior, constou na mesma decisão a imediata liberação dos valores a agravada, em nítida ofensa ao art. 854 do CPC
”.

Pede, assim, o provimento do agravo, para “
anular a decisão que determinou a penhora on-line
(...)
, com a finalidade de restituir o valor penhorado imediatamente a agravante
(ou)
, caso tenha sido levantado pela agravada, com a determinação de devolução da integralidade do valor em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00
” (cf. Id. nº 95726973).

A decisão vinculada ao Id. nº 96644998 recebeu o agravo, deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de “
suspender a ordem de imediata liberação do valor penhorado nos autos, devendo o numerário ser depositado em Juízo caso a agravada já o tenha levantado
” (cf. Id. nº 96644998).

Na sequência, sobrevieram as contrarrazões da agravada vinculadas ao Id. nº 101937973, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Pois bem. Embora meu parecer na decisão antecipatória tenha sido o de abraçar a tese defensiva da credora fiduciária, expondo que realmente existiam outros meios coercitivos à serem privilegiados antes do bloqueio dos ativos financeiros, e também, afirmando que muito “
antes de se autorizar o levantamento do numerário penhorado nos autos, o correto seria oportunizar a prévia manifestação da autora/agravante acerca da definição do correspondente pecuniário do bem
”, a verdade é que depois de reanalisar detidamente todo o contexto que envolve a lide, tais fundamentos perderam relevância.

No caso, a adoção de medida mais aguçada consistente na ordem de bloqueio de ativos financeiros da credora fiduciária não se mostra desarrazoada, pois, mesmo após o bloqueio do numerário, a credora não deu justificativa plausível a ausência de cumprimento da ordem de restituir o bem apreendido, cujo ônus, frisa-se, é exclusivamente seu na condição de credora fiduciária; igualmente, não juntou prova que apontasse eventual equívoco na definição do valor do veículo apreendido de acordo com a Tabela FIPE, de tal modo que, se a efetivação do ato coercitivo-constritiva cumpriu a finalidade precípua de ressarcir as perdas e danos da devedora adimplente na forma do Decreto-Lei 911/69, deve ser mantida incólume.

Diante do exposto, melhor analisado a questão
sub examine,
reconheço o desacerto técnico da decisão
aqui
agravada
vinculada ao Id. nº 108356987,
e, em sede de retratação

(RITJMT,
art. 134-A,
§1º),
dou seguimento ao recurso de agravo de instrumento nº 1013413-51.2021.8.11.0000, mas, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão que ordenou o bloqueio de ativos financeiros da parte agravante, e desde logo, liberou o levantamento dos valores pela devedora/agravada.

Custas do agravo de instrumento pela agravante Canopus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022